Tribunal: TJES
Processo: 5006321-98.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006321-98.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: HELOISA NEBIAS GOMIDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006321-98.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:
HELOISA NEBIAS GOMIDES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por HELOISA NEBIAS GOMIDES em face do UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega que após uma consulta médica, foi recomendada a realização de três procedimentos (MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA – MAMAS e ULTRASSONOGRAFIA SUPERFICIAIS) em razão de suspeita de nódulos em suas mamas. Aduz que no dia seguinte, ao comparecer à clínica para efetuar os exames solicitados, somente a mamografia foi autorizada, enquanto os demais procedimentos permaneceram em “análise“. Alega que ao retornar a clínica em busca de informações, foi comunicada de que os exames restantes não haviam sido autorizados.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral para condenar a requerida, a pagar à parte autora o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
a título de danos morais,
devendo este ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES e acrescido de juros de 1% a partir da citação, além de
R$ 190,00 (cento e noventa reais
) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação, pelo que resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7510016, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que deveria ter sido solicitada somente a mamografia digital bilateral, a qual foi prontamente autorizada. Aduz que não se trata de atendimento de urgência ou emergência do procedimento, por conta disso não há que se falar em reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário. Alega que a conduta praticada se deu dentro das normas e previsões contratuais, portanto, impossíveis de gerar qualquer dano. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Na hipótese, foi recomendado pelo médico assistente a realização de três procedimentos (MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA – MAMAS e ULTRASSONOGRAFIA SUPERFICIAIS) em razão de suspeita de nódulos em suas mamas.

Todavia, o plano de saúde negou a realização das ultrassonografias solicitadas, sob o argumento de que este exame é complementar à mamografia ou ao exame físico, quando estes justificam, continua argumentando que deveria ter sido solicitada somente a mamografia digital bilateral, a qual foi prontamente autorizada.

Imperioso ressaltar que o contrato de plano de saúde tem por fim a assistência à saúde, que constitui direito fundamental do homem, sendo bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pela Constituição Federal, que mesmo permitindo a participação de agente privados, atribui aos serviços de saúde relevância pública (artigos 196 e 197 da CF).

Nesses moldes, o plano de saúde deve cobrir os meios necessários para atingir esse fim de assistência à saúde.

Desse modo, considerando que o médico assistente solicitou a realização de Ultrassonografia - Mamas e Ultrassonografia Superficiais, o plano deverá custear o referido exame sem interferências administrativas injustificadas.

No tocante à limitação contratual de determinado exame diagnóstico, procedimento ambulatorial ou tratamento, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange ao dano material, este restou devidamente comprovado nos autos (ID 7509991).

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$5.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)